Tribunal: TJBA
Processo: 8022703-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022703-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTADORA RS LTDA Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGOS 1.022 E 1.025 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela TRANSPORTADORA RS LTDA contra o acórdão de Id. 99598373, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. A embargante pretendia o reconhecimento da descaracterização da mora e a devolução do veículo apreendido, sob a alegação de que as tratativas extrajudiciais e a emissão de boleto para quitação das parcelas em atraso anulariam os efeitos do inadimplemento e fariam incidir a boa-fé objetiva. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência das negociações extrajudiciais e a emissão de boleto bancário, mas condicionar a eficácia dessa conduta à viabilidade de afastar os efeitos da mora, rejeitando, por conseguinte, a devolução do bem apreendido. III. Razões de decidir Inexistência de vícios na fundamentação. O julgado embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a execução direta da apreensão foi lícita e que a emissão de boleto para pagamento do débito se deu em 14/04/2025, de forma posterior à localização e apreensão do veículo, efetivadas em 10/04/2025. O acórdão de mérito delineou expressamente que as tratativas de acordo não constituem novação da dívida, limitando-se a declarar a ausência de pagamento e a persistência da mora. Inexistindo adimplemento, é inviável afastar a constrição legalmente assegurada. O acórdão embargado apresentou fundamentação coesa e linear, não havendo contradição interna ou omissão no julgado. O inconformismo da embargante revela nítido propósito de rediscussão do entendimento jurídico adotado por este Colegiado, o que extrapola os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e impõe a rejeição da insurgência. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam a substituir o livre convencimento motivado do órgão julgador ou a forçar a rediscussão do mérito quando o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da mora e a natureza das tratativas extrajudiciais posteriores à apreensão do bem." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8022703-94.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante a TRANSPORTADORA RS LTDA e como embargado BANCO VOLKSWAGEN S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA